Tribunal: TJPA
Processo: 0810685-37.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-10-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810685-37.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: IVANILSON DA PIEDADE SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0810685-37.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: FLAVIO CESAR CANCELA FERREIRA (DEFENSORIA PÚBLICA)

PACIENTE: IVANILSON DA PIEDADE SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 121, §2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL (HOMICÍDIO QUALIFICADO). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NECESSIDADE.
CONCESSÃO DEFINITIVA DA ORDEM COM A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ACOMPANHANDO O PARECER FAVORÁVEL DA PROCURADORIA.

1 - A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NÃO ESTÁ EMBASADA EM INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE E AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO NÃO DEMONSTRAM DE FORMA CABAL A NECESSIDADE DA DECRETAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA, POIS NÃO APONTA QUALQUER FATO CONCRETO OU CONDUTA DO PACIENTE QUE PUDESSE ENSEJAR A SUA PRISÃO PREVENTIVA, LIMITANDO-SE A TECER COMENTÁRIOS ACERCA DA GRAVIDADE EM ABSTRATO DO CRIME, E DO SUPOSTO PREJUÍZO À ORDEM PÚBLICA, FUNDAMENTANDO-SE EM ILAÇÕES E SUPOSIÇÕES, AS QUAIS NÃO PODEM SUBSISTIR COMO ARGUMENTOS JURÍDICOS IDÔNEOS PARA DECRETAR A MEDIDA CAUTELAR EXTREMA.

2 - ASSIM, EM HOMENAGEM AOS PRINCÍPIOS DA NÃO CULPABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, POSTO QUE A PRISÃO PREVENTIVA É UMA MEDIDA EXTREMA, ENTENDO QUE DEVE SER CONVERTIDA EM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319 DO CPP).

3 - VINCULO AO CUMPRIMENTO AS SEGUINTES MEDIDAS CAUTELARES, SOB PENA DE NOVA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA:
A)

PROIBIÇÃO DE AUSENTAR-SE DE BRAGANÇA/PA SEM INFORMAR AO JUÍZO;

B) COMPARECIMENTO MENSAL EM JUÍZO; C) MONITORAÇÃO ELETRÔNICA RESSALTANDO QUE NO CASO DE IMPOSSIBILIDADE DEVIDAMENTE JUSTIFICADA, FICA DISPENSADO O USO, E, D) PROIBIÇÃO DE SE APROXIMAR DE TESTEMUNHAS E VÍTIMAS.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO.
ORDEM CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem nos termos do voto da Relatora.

59ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 26 de outubro de 2021 e término no dia 28 de outubro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 28

de outubro de 2021.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se da ordem de
H
abeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar

impetrado
em favor de
IVANILSON DA PIEDADE SILVA,
apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA/PA.

Alegou o impetrante (fls. 03/08), em síntese, que a constrição cautelar do Paciente configura constrangimento ilegal pela ausência de justa causa para tanto e por serem inidôneos os fundamentos adotados pela autoridade coatora para a sua decretação.Com tais argumentos, requer a concessão liminar da ordem a ser confirmada no mérito, quando espera que o paciente seja posto em liberdade, para responder ao processo nessa condição.

Às fls. 25/26, a
deneguei a liminar,
ocasião que solicitei informações à autoridade coatora e após encaminhamento ao Ministério Público.

Em sede de
informações
(fls. 35/36), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

- Foi oferecida denúncia contra o paciente, sendo-lhe imputada a prática do crime tipificado no artigo 121, §2º, II e IV, do CPB. Narra a exordial acusatória, que no dia 08/07/2021, o paciente, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido, utilizando-se de uma arma branca tipo peixeira, ceifou a vida de Benedito Melo de Araújo. A peça de acusação discorre que, o paciente e vítima trabalhavam juntas na pescaria, e no dia dos fatos, ao retornarem do trabalho passaram a ingerir bebida alcoólica, e num dado momento por um desentendimento surgido acerca do dinheiro arrecadado naquele dia de trabalho, o paciente golpeou a vítima no peito que evoluiu a óbito. Após a prática do crime, o paciente tentou empreender fuga, porém foi capturado pela polícia militar. Em sede policial, o paciente reconheceu a prática delitiva.

- O paciente foi preso em flagrante no dia 09/07/2021, sendo a prisão convertida em preventiva.

- A ação penal está em curso, com audiência de instrução e julgamento designada para o dia 02/12/2021.

Nesta
Superior Instância
(fls. 59/67), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Marcos Antonio Ferreira das Neves, se manifestou pelo
conhecimento
e
concessão
da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva objurgada, expedindo-se o competente alvará de soltura, sem prejuízo de que sejam impostas ao paciente as medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319, do CPP, ou de que seja decretada nova prisão em desfavor do coacto, adequadamente fundamentada
.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O fundamento deste
writ
tem por objeto

a
alegação de que a prisão do paciente se mostra ilegal pela ausência dos requisitos autorizadores dela, configurando, assim, constrangimento ilegal.

Como é cediço, para a decretação de prisão preventiva, o
fumus commissi delicti
constitui o pressuposto para a prisão preventiva e o
periculum libertatis,
seu fundamento. Primeiro hão de ser constatadas a materialidade do delito e a existência de indícios de sua autoria (que são os pressupostos da prisão cautelar); em seguida, deverá ser aferida a ocorrência do perigo concreto que a manutenção da liberdade do acusado representa para a sociedade, instrução processual ou para a futura aplicação da lei penal (seus requisitos).

Presentes de forma concreta e inconteste os motivos ensejadores de prisão preventiva, medida excepcional e extrema, que somente deve ser decretada quando se mostra absolutamente indispensável para garantir um dos objetivos previstos no art. 312 do CPP, quais sejam, a garantia da ordem pública ou econômica; conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal, diante de tudo que restou apurado nos presentes autos.

Com base nas informações prestadas pela autoridade dita coatora, nota-que a prisão foi decretada para assegurar a aplicação da lei penal, contudo, não há nos autos indícios de que o paciente possa trazer obstáculos à aplicação da lei, logo, os argumentos utilizados pelo magistrado,
data máxima vênia,
foram insuficientes para fundamentar a segregação cautelar.

Como salientou a Procuradoria de Justiça,
i
n casu
,
o decreto de prisão preventiva mostra-se genérico, na medida em que não faz nenhuma menção a fatos extraídos dos autos, que justifiquem a imposição da prisão cautelar.

Carece, portanto, de fundamentação idônea, pois se limita a invocar os pressupostos autorizadores da medida extrema, narrando elementos comuns a qualquer crime, cogitando tratar-se de tráfico de drogas, quando o Paciente, na verdade foi preso pelo crime de homicídio qualificado. Tampouco o Impetrado cuidou de demonstrar como a liberdade do Paciente ameaça a instrução criminal ou perturba a ordem pública, a ponto de que as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP não sejam suficientes para inibir a prática de novos delitos pelo Paciente.

A autoridade coatora sequer indicou fatos concretos, retirados dos autos, apontando a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, limitando-se a afirmar “não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura das indiciadas e, conforme demonstrado na fundamentação supra, este não possui condições de voltar ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo processual (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319) (...)”.

Ademais, a argumentação genérica e imprecisa adotada pela autoridade coatora, não são justificativas idôneas para a decretação da prisão preventiva, como há muito o Pretório Excelso já tem assentado em sua jurisprudência no sentido de que a prisão cautelar não se sustenta quando fundada na simples afirmação de sua necessidade, sem indicação de elementos fáticos que a ampare.

Destaco entendimento do Prof. Paulo Rangel, no sentido de que a prisão preventiva não pode ter caráter de antecipação de pena, argumenta
“o Direito Constitucional de liberdade, dentro de um verdadeiro Estado Democrático de Direito, exige que se aguarde o desenrolar normal do processo a fim de que, havendo condenação do acusado, possa ser cerceado. (...) A comprovada e não apenas a alegada necessidade é o que fundamenta a existência da prisão preventiva. Em verdade, não só da prisão preventiva, mas de toda e qualquer prisão antes da pena”.

Como corolário do princípio constitucional de presunção de inocência é que toda e qualquer prisão antes de uma sentença condenatória transitada em julgado somente pode ser decretada quando houver necessidade, imperiosidade para os fins do que dispõe o art. 312 do CPP, quais seja, garantir a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a efetividade da aplicação da lei penal, sendo, portanto, a prisão cautelar uma exceção e a liberdade a regra em face do princípio da Presunção de Inocência, a qual somente pode ser juridicamente idônea quando for fundamental para garantir um daqueles fins insculpidos naquele dispositivo legal.

E essa natureza da prisão preventiva, mais do que nunca
última ratio
foi proclamado pelo legislador ordinário ao criar a lei 12403/11, possibilitando aos magistrados uma gama maior de opções de medidas cautelares diversas da prisão, a fim de usar esta somente quando todas as outras mostrarem-se inócuas, pondo fim ao antigo sistema bipolar que existia antes dessa benfazeja lei em que somente havia duas opções ao juiz: ou decretava a prisão preventiva ou concedia a liberdade provisória.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. NULIDADE. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES FINAIS. DEFESA INTIMADA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA PEÇA É POSSÍVEL. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO ABSTRATA. ILEGALIDADE CONSTATADA. EXCESSO DE PRAZO. MATÉRIA SUPERADA. RECURSO EM HABEAS CORPUS PROVIDO.
1. O entendimento deste Tribunal Superior é de que a ausência do oferecimento das alegações finais, em processos de competência do Tribunal do Júri, não acarreta nulidade, por constituir, a decisão de pronúncia, mero juízo provisório quanto à autoria e à materialidade." (RHC 49.165/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 21/05/2018) 2.
A sentença de pronúncia mantém a prisão preventiva sem apontar qualquer motivação concreta para a prisão, fazendo referência à gravidade abstrata do delito e menciona que o modus operandi é grave, mas não indica, em elementos concretos, qual é esta gravidade, valendo-se de fundamentação abstrata e com genérica regulação da prisão preventiva, além de presunções e conjecturas, evidenciando a ausência de fundamentos para o decreto prisional
provido, para soltura do paciente MELQUESEDEQUE BARROS FLORES, o que não impede nova e fundamentada decisão de medida cautelar penal, inclusive menos gravosa do que a prisão processual. (STJ, RHC 86.002/AM, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 11/09/2018).

Das informações da autoridade coatora e documentos juntados aos autos, constata-se que a decisão, que por ora se combate, não encontra-se devidamente fundamentada pelo Juízo apontado como autoridade coatora, vislumbra-se coação legal, pois os fundamentos jurídicos do magistrado mostram-se inconsistentes a demonstrar a periculosidade do paciente, que não obstante tenha sido preso em flagrante delito, não registra antecedentes criminais, possuindo residência e trabalho no distrito da culpa.

No caso em exame, mormente restar demonstrado o
fumus commissi delicti,
consubstanciado

nas informações prestadas pela autoridade tida como coatora, em verdade, não se vislumbram os fundamentos para a custódia cautelar do Paciente, isto é, o
periculum libertatis,
pois a decisão do magistrado decretando a prisão preventiva não se coaduna com a doutrina e com as jurisprudências dos Tribunais, fundamentada que está na garantia da ordem pública e na suposta periculosidade do paciente.

A decisão hostilizada não aponta qualquer fato concreto ou conduta do paciente que pudesse ensejar a sua prisão preventiva, limitando-se a tecer comentários acerca da gravidade em abstrato do crime, e do suposto prejuízo à ordem pública, fundamentando-se em ilações e suposições, as quais não podem subsistir como argumentos jurídicos idôneos para decretar a medida cautelar extrema.

Trago à tona recente julgado desta Corte de Justiça, do dia 28/01/2019, em questão similar:

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– SUPRESSÃO DE DOCUMENTOS, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS, USO DE DOCUMENTOS FALSOS, FALSA IDENTIDADE E FAVORECIMENTO PESSOAL – PRISÃO DOMICILIAR – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR E ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EXTREMA – CRIMES IMPUTADOS QUE NÃO COMPORTAM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA – INEXISTÊNCIA DE
PERICULUM LIBERTATIS
– SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ANÁLISE DO EXCESSO DE PRAZO PREJUDICADO EM RAZÃO DA CONCESSÃO DA ORDEM PELA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP E CONVERSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR EM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DO ART. 319 DO CPP – ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA – MAIORIA DE VOTOS.
1.
Pretendida revogação da prisão domiciliar do paciente sob ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e alegação de excesso de prazo.
2.
Em que pese a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como a fundamentação apresentada pela autoridade coatora, não vislumbro que a soltura do paciente venha a causar embaraços na ordem pública, na instrução criminal e na aplicação da lei penal, restando, ausente, pois, o
periculum libertatis
. Vislumbra-se que o mesmo possui residência fixa, curso superior (advogado) e não detém antecedentes criminais, isto somado ao fato de que os crimes supostamente cometidos não foram perpetrados mediante violência e grave ameaça a pessoa revelam a regra geral do nosso sistema penal-constitucional, que é a liberdade.
3.
Assim, se revelam suficientes e adequadas as medidas cautelares diversas da prisão do art. 319 do CPP no caso em tela, a serem estabelecidas pelo Juízo, excetuando-se a fiança.
4.
Concedida a ordem nesse ponto, prejudicada a análise de excesso de prazo.
(TJPA, HC Nº 0808601-68.2018.814.0000, ACÓRDÃO Nº 1318602. VOTO VENCEDOR RELATORIA DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, JULGADO EM: 28/01/2019, SESSÃO DE DIREITO PENAL. PUBLICADO EM 30/01/2019.

No mesmo sentido, destaco outro julgado desta corte:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. RECEPTAÇÃO SIMPLES. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. NECESSIDADE DA CONSTRIÇÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA À JUSTIFICÁ-LA. MOTIVAÇÃO RESTRITA À GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. DISPENSA DE FIANÇA. CONDIÇÕES ECONÔMICAS FINANCEIRAS PRECÁRIAS. VERIFICADAS. LIMINAR DEFERIDA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA

PRISÃO. NECESSIDADE. CONCESSÃO DEFINITIVA DA ORDEM COM A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Configura manifesto constrangimento ilegal a conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva, motivada na gravidade abstrata do crime de receptação simples e na presunção de que, em liberdade, a paciente encontrará estímulos para praticar delitos. 2. Não se tratando de conduta que leve à comprovação de se tratar de pessoa perigosa, cuja liberdade deva ser cerceada até o desfecho do processo, para a garantia da ordem pública, e ainda, considerando ser possuidora de residência fixo, somado ao fato de não se tratar de crime cometido com violência ou grave ameaça, a manutenção da excepcional constrição cautelar não subsiste. 3. Uma vez comprovado pela paciente as condições econômicas financeiras precárias, faz-se necessária a dispensa do pagamento de fiança, nos termos do art. 350 do Código de Processo Penal, com a imposição as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, a serem fixadas pelo juízo
a quo
, observados os critérios constantes do art. 282 do Código. 4. LIMINAR CONCEDIDA E CONFIRMADA NO MÉRITO COM A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELATES DIVERSAS DA PRISÃO A SEREM FIXADAS PELO JUIZO
A QUO
. DECISÃO UNÂNIME.
(TJPA, HC Nº 0800693-91.2017.814.0000, ACÓRDÃO Nº 247378. RELATOR DES. RONALDO MARQUES VALLE, JULGADO EM: 06/11/2017, SESSÃO DE DIREITO PENAL. PUBLICADO EM 07/11/2017.

Assim sendo, em homenagem aos princípios da não culpabilidade e da proporcionalidade, posto que a prisão preventiva é uma medida extrema, entendo que deve ser convertida em medidas cautelares diversas da prisão, sob pena de nova decretação de prisão preventiva, quais sejam:

I)

PROIBIÇÃO DE AUSENTAR-SE DE BRAGANÇA/PA SEM INFORMAR AO JUÍZO;

II)

COMPARECIMENTO MENSAL EM JUÍZO;

III)

MONITORAÇÃO ELETRÔNICA,
ressaltando que no caso de impossibilidade devidamente justificada, fica dispensado o uso;

IV)

PROIBIÇÃO DE SE APROXIMAR DE TESTEMUNHAS E VÍTIMAS;

Ante o exposto, por verificar constrangimento ilegal a ser sanado por meio do presente
Habeas Corpus,

conheço
e
concedo
a pretensão em análise, em favor do paciente
IVANILSON DA PIEDADE SILVA, brasileiro, paraense, natural de Bragança, filho de Marina da Piedade Silva e Nilson de Sousa Silva, nascido em 10/11/1989, RG nº 7329480, residente na Rua Patalino, s/nº, Inambucuí, próximo à Creche Maria Olinda, Centro, Bragança/PA, (Tel: 91 – 99245-3638),
conforme fundamentação explicitada alhures, ressalto ainda a possibilidade de decretação de nova prisão em favor do paciente, desde que adequadamente fundamentada.

Serve a presente decisão como ofício.

É como voto.

Belém, 03/11/2021